Tribunal: TJDFT
Processo: 0722449-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722449-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial para afastar a preclusão em relação à correção monetária, sob o fundamento de que “Embora o Tema 1.170/STF verse sobre os juros moratórios, sua ratio decidendi é igualmente aplicável à correção monetária” (ID no 70883460, págs. 63-67). 2. A Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para as providências cabíveis (ID no 70888651). 3. O Tema no 1.170 do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. [grifo na transcrição] 4. No julgamento dos Temas no 1.360 e no 1.361 pelo STF, foram fixadas as seguintes teses: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória”. [...] “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. 5. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a aplicação dos Temas no 1.360 e no 1.361 do STF ao caso concreto. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO